Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo, tendo por objeto interpretação judicial dada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região às Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTE nº 3.214/1978, no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho de servidores públicos. Sustenta que a interpretação judicial impugnada viola os preceitos fundamentais contidos nos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, II, 7º, II, e 37 (princípio da legalidade), arts. 18 e 25 (autonomia dos Estados Federados) e art. 114, I (competência material da Justiça do Trabalho).



    2. O requerente afirma que: 



    (i) o Ministério Público do Trabalho do Estado do Espírito Santo (MPT/ES) tem instaurado diversos procedimentos administrativos, bem como ajuizado inúmeras ações civis públicas com o objetivo de obrigar o Estado a observar normas regulamentadoras do MTE, notadamente as NRs 7, 13, 24 e 32, no ambiente de trabalho dos servidores públicos estaduais; (ii) essas demandas judiciais têm acarretado prejuízos aos cofres públicos, diante das reiteradas condenações do Estado em danos morais coletivos e astreintes.



    3. Sustenta, ainda, que: 



    (i) o enunciado da Súmula 736/STF, utilizado para fundamentar as decisões da Justiça do Trabalho, não deve ser utilizado em demandas de natureza estatutária, na linha do que decidido por esta Corte na ADI 3.395; 



    (ii) ao contrário do entendimento manifestado nas decisões impugnadas, as normas regulamentadoras editadas pela União não podem interferir na esfera de autonomia dos Estados-membros, em razão da autonomia administrativa e capacidade de auto-organização que lhes foi assegurada pelos arts. 18 e 25 da CF/88; 



    (iii) o fundamento de validade da Portaria MTE nº 3.214/1978 está contido no art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, inaplicável aos servidores estatutários, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão de eficácia (i) de todas as decisões proferidas na Justiça do Trabalho e dos processos respectivos em que se discute a aplicação das Normas Regulamentadoras da Portaria MTE nº 3.214/1978 no ambiente de trabalho dos servidores públicos estaduais, (ii) das Normas Regulamentadoras da Portaria MTE nº 3.214/1978 no ambiente de trabalho dos servidores públicos estaduais.



    5. Ao final, pede a procedência da presente arguição, para: (i) declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores nas quais a Administração Pública figure como uma das partes; (ii) declarar a incompatibilidade e impossibilidade de aplicação das Normas Regulamentadoras da Portaria MTE nº 3.214/1978 ao ambiente de trabalho dos servidores públicos estaduais.



    6. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.



    7. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator